Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA OBRIGATÓRIA. MATRÍCULA REALIZADA PELOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais, é possível entender, com clareza, que a pretensão recursal da parte recorrente se volta contra a inteligência eleita pelo d. magistrado a quo.

2. Embora o acesso à educação infantil em creche e pré-escola tenha amparo na Constituição Federal de 1988, tal suporte não se traduz em direito subjetivo da parte de escolher em qual instituição o Estado deve efetuar sua matrícula, funcione a escola em tempo integral ou não, sobretudo em face da complexidade das políticas públicas envolvidas, sendo necessária a observância dos critérios objetivos definidos pelo Estado. Ademais, não há na legislação a obrigatoriedade de que o ensino público gratuito ofertado pelo Estado se dê em tempo integral.

3. Efetivada a matrícula da criança em instituição de ensino, não há direito subjetivo à transferência que objetive atender à conveniência desta ou de sua família, eis que configuraria burla aos critérios administrativos da instituição de destino, com consequente quebra da isonomia.

4. Apelação cível conhecida e provida.